Tribunal: TJMT
Processo: 1025226-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025226-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), LUCIANO DE JESUS ALVES DA SILVA - CPF: 047.654.281-25 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – REGIME FECHADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – DESCABIMENTO – INDIVÍDUO SEGREGADO AO LONGO DE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA – DECISÃO CONCISA E SUFICIENTE – ORDEM DENEGADA.

A fundamentação na sentença condenatória que assinala, ainda que de forma sucinta, a necessidade de manutenção do cárcere – em razão da fixação do regime inicial fechado para o início do desconto da reprimenda, em concurso com um dos requisitos da prisão cautelar, mais precisamente a garantia da ordem pública, diante da exorbitante quantidade de drogas apreendidas, e, sobretudo, pelo fato de que o indivíduo permaneceu custodiado ao longo de todo o trâmite processual – não pode ser considerada inidônea.

Não havendo indicativos de que o paciente se encontra extremamente debilitado em razão do estado de saúde, bem como que
não possa ou não esteja recebendo os tratamentos adequados no interior do estabelecimento prisional, descabe cogitar em revogação da custódia ou sua substituição pela prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado

em benefício de
Luciano de Jesus Alves da Silva
,
pretendendo desconstituir a prisão preventiva mantida pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca da Barra do Garças.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi denunciado, processado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/2006), ao cumprimento da reprimenda de 7 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 761 dias-multa, e, na ocasião, o magistrado singular negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante assevera que não se justifica a manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque a autoridade judiciária apontada como coatora não apresentou motivação idônea para tanto, uma vez que levou a efeito apenas a quantidade de drogas apreendida e desconsiderou que o paciente é primário e este seria um único fato desabonador em seu histórico criminal.

Acrescenta que o paciente é
“
portador de cardiopatia necessitando de tratamento, e cuidados médicos, os quais não há a mínima possibilidade do tratamento estando dentro da unidade prisional”
(Id. 187366154, p. 3)

Finaliza aduzindo que o entendimento do Enunciado n. 25 desta Corte deve ser superado, frente ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, outorgado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 187698186) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular relembra as fases processuais enfrentadas, bem como reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar, frente a condenação imposta, e pelo fato de que o paciente permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, e expõe ao fim que o profissional médico que atendeu o paciente na unidade prisional, atestou que ele pode permanecer naquele estabelecimento sem qualquer prejuízo à saúde (Id. 190889664).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, e art. 40, inc. V, ambos da Lei n. 11.343/2006] – Sentença condenatória aplicando-lhe a pena de 07 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado – Negativa do direito de apelar em liberdade – 1. Irresignação defensiva – Sustentada ausência de motivação – Insubsistência – Fundamentação suficiente – Custódia necessária para a garantia da ordem pública – Paciente que permaneceu segregado durante toda a instrução processual – Ausência de modificação da situação fática – Permanência da necessidade da restrição do status libertatis do réu – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão decorrente de sentença penal definitiva – 2. Requerimento para recorrer em liberdade, sob o argumento de possuir predicados pessoais favoráveis – Irrelevância – Prisão necessária para a garantia da ordem pública – Pela manutenção da prisão em regime fechado – Pela denegação da ordem.”

(Id. 194217672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, pela presente impetração aviada em benefício de
Luciano de Jesus Alves da Silva
,
busca-se ver garantido o seu direito de apelar em liberdade, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação válida para negar-lhe tal direito.

Contudo, após a vinda das informações judiciais, e diante das demais elucidações da douta Procuradoria-Geral de Justiça, vejo que os argumentos apresentados na ocasião em que indeferi a liminar vindicada devem ser ratificados e são suficientes, por si só, para a denegação da ordem.

Como dito naquela ocasião, apesar de o impetrante não ter encartado nenhuma documentação relativa ao caderno investigativo, consta da sentença condenatória a descrição de que o paciente foi preso em flagrante no dia 29.3.2023, bem como, na audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva, e, consoante se apurou durante a instrução criminal, ele foi responsável por transportar 64 tabletes de cocaína, pesando cerca de 60kg, destinados a outro Estado da Federação.

Consequentemente, o paciente foi denunciado, processado e, ao fim, condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006), ao cumprimento da reprimenda de 7 anos, 7 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 761 dias-multa

Na oportunidade, o magistrado
a quo
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

“(...) Considerando a quantidade (59,6kg) e a qualidade do entorpecente (cocaína); a prática do tráfico envolvendo dois Estados da Federação; a quantidade da pena; o regime fixado; ter o réu respondido todo o processo em reclusão; persistindo as razões da prisão preventiva, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade (...).”
(Id 87387990, p. 32).

Embora a decisão seja sucinta, não vejo que a negativa ao apelante, de recorrer em liberdade, não encontre razão de ser.

No caso, ao contrário do que alega o impetrante, a manutenção da prisão preventiva, frise-se, após sentença condenatória, não se deu exclusivamente pela quantidade de drogas.

A quantidade foi determinante, porém, verifica-se que a autoridade judiciária levou a efeito, também, a situação de que o paciente foi preso em flagrante, e, em seguida, a prisão foi convertida em preventiva, permanecendo segregado ao longo de toda a instrução criminal.

Ademais, não se pode esquecer que a custódia cautelar foi mantida inclusive por esta Corte, no julgamento do
habeas corpus
n. 1009273-03.2023.8.11.0000, além de rechaçar já naquela oportunidade a alegação de extrema debilidade ou impossibilidade de tratamento dentro da própria unidade prisional.

Reproduzo o aresto:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E ELEVADA PERICULOSIDADE DO PACIENTE
–
ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – ALTO POTENCIAL LESIVO DA SUBSTÂNCIA – AGENTE INSERIDO EM CADEIA COMPLEXA PARA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – PREDICADOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO
– INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DEBILIDADE DECORRENTE DA DOENÇA ACOMETIDA PELO PACIENTE OU A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra devidamente fundamentada com esteio nas peculiaridades do caso concreto, especialmente em razão da elevada quantidade de entorpecente apreendido, além da natureza perniciosa da substância (Enunciado n. 25, TJMT), e demais circunstâncias do caso. Demonstrada a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, descabe cogitar em aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP. As condições pessoais favoráveis do agente não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43 do TJMT). Não comprovada a extrema debilidade do paciente pela enfermidade acometida, e nem mesmo demonstrada a impossibilidade da assistência médica na unidade prisional, é inviável a revogação da prisão cautelar ou mesmo a sua substituição por domiciliar.”

Portanto, tendo em vista a ausência de complexidade da matéria, resta-nos apenas concluir que as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, qual seja, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, que exterioriza a gravidade de sua conduta, consoante Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT, não havendo falar, ao menos pelos argumentos contidos na impetração, em mitigação do entendimento desta Corte, frente aos julgados paradigmas.

Ainda que extravagante, urge acrescentar que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus,
o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, tem a ver com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos, e, no caso, convém frisar que o único fato novo aqui é a condenação que lhe impôs o cumprimento da pena em regime inicial fechado.

Em outras palavras, tem-se que o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, de modo que assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação – na qual inclusive foi estabelecido o regime inicial fechado – salvo reforma do édito condenatório.

Assim, apesar da decisão sucinta, vale dizer que de acordo
com o Enunciado Orientativo n. 50 deste Tribunal:

“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Ademais, como sempre tenho sustentado, considerando que o indivíduo permaneceu segregado ao longo de toda a instrução criminal, seria até mesmo um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial nessa fase, agora que encontra-se condenado a cumprir pena em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, consistente em exorbitante quantidade de drogas de natureza altamente nociva.

Por fim, novamente, apesar da insistência defensiva quanto ao estado de saúde do paciente, como vetor para relaxar a prisão cautelar, assim como já decidido anteriormente no julgamento do
habeas corpus
n. 1009273-03.2023.8.11.0000, não há qualquer indicativo de que ele não possa ou não esteja recebendo os tratamentos adequados no interior do estabelecimento prisional.

A propósito, conforme o magistrado singular trouxe em suas informações judiciais:

“(...) o
fato de o custodiado alegar possuir doença cardíaca, por si só, não afasta a segregação, eis que não houve comprovação de que o custodiado precisa de cuidados médicos que não possam ser ofertados enquanto estiver recolhido na unidade prisional. Ademais, em 17.07.2023, indagado ao médico que labora na unidade prisional sobre a possibilidade de ser tratado o reeducando na unidade prisional, respondeu que “o reeducando se encontra em bom estado geral, sem intercorrências, aguardando consulta com cardiologista. O reeducando pode permanecer nesta unidade prisional sem prejuízo nenhum para sua saúde”.
(Id. 190889664).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Luciano de Jesus Alves da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024